Tribunal: CARF
Processo: 15374.902725/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.902725/2010-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.246 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação
ou transmissão da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 11-49.532- 2a Turma da DRJ/REC (332/335):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902725/2010-43
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902725/2010-43

1. Trata-se de um conjunto de duas Declarações de Compensação,
relativas a um crédito de IPI supostamente acumulado no 4o
trimestre de 2005, no valor de R$ 213.510,06.
1.1. A DCOMP na qual está demonstrado o crédito é a de no
13675.35084.150206.1.3.01-0147 (fls. 002 a 094), transmitida em
15/02/2006.
1.2. O conjunto das DCOMP que aproveitaram o mesmo crédito (a
segunda está às fls. 095 a 100) é o seguinte:

2. A legitimidade do direito creditório foi objeto de ação fiscal
(“manual”), culminando na emissão eletrônica, em 03/08/2010, do
Despacho Decisório No de Rastreamento 869632701 (fls. 101), e
de seus demonstrativos complementares (fls. 102 e 104), que não
reconheceu o direito creditório e, conseqüentemente, não
homologou as compensações, determinando a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, com os acréscimos legais, desde o
vencimento.
3. O Termo de Informação Fiscal (fls. 103) é bastante sucinto e
narra que, em uma mesma Fiscalização, foram analisadas três
PER/DCOMP (na realidade, são seis DCOMP, que são objeto de
três Processos que estão na pauta desta sessão, sendo as três citadas
no Termo aquelas em que está demonstrado o crédito).
3.1. Em sua Conclusão diz o seguinte: “Em virtude dos créditos
pleiteados nas Perdcomp sobreditas terem sido considerados no
processo de Auto de Infração no 18471.000027/2008-87, referente
a IPI, no período de 01/2005 a 12/2006, quando da recomposição
dos saldos credores constantes dos Livros de Apuração do IPI, e
aproveitados todos os saldos credores existentes, os créditos
relativos às Perdcomp, em questão, serão glosados”.
4. A interessada foi cientificada do decisum, por via postal, em
11/08/2010 (Histórico das Comunicações às fls. 106 e AR às fls.
311) e, irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade,
em 01/09/2010 (fls. 107 a 111, mais anexos).
Aborda apenas dois aspectos:
a) Coloca como preliminar, e também como discussão de mérito
(???), que o crédito também está sendo discutido nos processos nos
18471.000027/2008-87 e 10872.000266/2010-27 (junta cópias de
algumas partes ao presente Processo), pelo que pede o
sobrestamento do julgamento até o desfecho daqueles, pois poderia
interferir no reconhecimento do seu direito creditório, que afirma
ser “bom”, pois a classificação fiscal por ele adotada para as
bombas fabricadas estaria correta;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902725/2010-43

b) Diz que houve uma cobrança a maior no Despacho Decisório,
pois
o
débito
declarado
na
DCOMP
no
13675.35084.150206.1.3.01-0147 seria, no que tange ao valor
principal, de R$ 89.738,60 (Cofins), enquanto o valor principal
cobrado pela Receita Federal foi de R$ 213.510,06.
4.1. Ao final, solicita “a suspensão do presente até a decisão dos
processos administrativos em trâmite e, visto que ser restou
demonstrada a insubsistência da presente, a improcedência do
indeferimento do seu pleito, com acolhimento da presente
Manifestação de Inconformidade”.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
FUNDAMENTO
DENEGATÓRIO
DAS
COMPENSAÇÕES MANTIDO.
CONVALIDAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Quando a análise de Declarações de Compensação pela
Fiscalização toma por base a reconstituição da escrita fiscal
do IPI realizada em procedimento anterior, que resultou em
Auto de Infração julgado procedente - ainda mais pela mesma
Turma, da mesma DRJ e na mesma sessão -, e conclui pela
sua não-homologação, convalida-se a decisão denegatória da
autoridade competente.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DETALHADA.
O Despacho Decisório que não homologa ou homologa
parcialmente compensações declaradas, lista, em seu corpo,
todas as DCOMP atingidas e, em seus demonstrativos
complementares, detalha todos os débitos compensados e os
valores
cobrados,
sendo
perfeitamente
possível
ao
contribuinte ver o que e quanto lhe é exigido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão na legislação de sobrestamento de
julgamentos no Processo Administrativo Fiscal, ainda que
haja conexão com outros processos em discussão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902725/2010-43

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 305/332), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente apontou os seguintes pontos:
1. Da Existência de Processo Administrativo Fiscal versando sobre o mesmo
Crédito
2. Cobrança a maior

No primeiro item, a Recorrente alega que o crédito em discussão neste
processo também está sendo discutido nos autos dos processos administrativos no.
10872.000266/2010-27 e 18471.000027-2008-87, e solicita sobrestamento do julgamento.
Quanto a este primeiro ponto, cumpre anotar que o primeiro processo já foi
julgado na DRJ favoravelmente à Recorrente, e o segundo será julgado nesta também nesta
sessão de julgamento.
Alega ainda a Recorrente que houve um erro no apontamento do débito porque
o valor principal declarado como devido é superior ao valor informado no “documento de
compensação créditos”.
Tendo em vista que a Recorrente não trouxe fundamentos novos que
justifiquem a revisão da decisão de piso, adoto o entendimento da decisão de piso nesta questão
como minha razão de decidir. Colaciono as suas conclusões:
6. Quanto ao segundo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, há que se ver que o Despacho Decisório faz
referência, quando não homologa as compensações, às duas
DCOMP relativas ao 4o trimestre de 2005, que, como demonstrado
no Subitem 1.2 do meu Relatório e no Detalhamento da
Compensação (fls. 104) – que é demonstrativo complementar do
Despacho Decisório –, foram cobrados também os débitos do
PIS/Pasep e Cofins da segunda DCOMP do conjunto, totalizando
efetivamente o valor principal R$ 88.058,22 (Cofins) + R$
22.387,56 (PIS/Pasep) + 103.064,28 (Cofins) = R$ 213.510,06.
Assim, não houve cobrança a maior..
6.1. Á época, o ressarcimento de créditos do IPI relativos a um
determinado trimestre poderia se iniciar tanto com um Pedido de
Ressarcimento
(PER),
como
com
uma
Declaração
de
Compensação (DCOMP), sendo que, neste último caso, a primeira
DCOMP da “família” é aquela onde estava demonstrado o
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902725/2010-43

crédito, podendo ser transmitida uma série de “filhotes” em
seguida (neste caso, foi apenas uma). Quando se fez a análise do
crédito, todas foram verificadas em conjunto e não só a primeira.

Diante do exposto, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital